Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO STJ N. 1009. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO. INDÍCIOS DE BOA-FÉ OBJETIVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ DECISÃO DEFINITIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para determinar que o DF cessasse os descontos na folha salarial da autora, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizado pelo Administração à título de abono de permanência.
2 – Agravo de instrumento. Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (artigo 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.769.306 (tema 1009), firmou a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Reposição ao erário. Abono de Permanência. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente. A agravante recebeu abono de permanência no período de setembro de 2017 a abril de 2018, decorrente de erro de cálculo da Administração, que incluiu, no cômputo do abono de permanência, o período de 212 dias em que o contrato da agravante esteve suspenso (entre 01/08/1978 e 28/02/1979). Tal situação não pode ser atribuída à agravante, que não contribuiu para o erro da Administração. Ademais, seria necessário um exame minucioso, de sua parte, para perceber a contagem indevida do seu tempo de serviço, uma vez que incluía período de suspensão de seu contrato ocorrida há mais de 40 anos. Não há indícios, portanto, que demonstrem tratar-se de caso de reposição ao Erário. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos na folha salarial da agravante.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F